Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-25.2023.8.11.0051
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003991-25.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GEDIEL CANDIDO DA SILVA - CPF: 014.052.471-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE COBRANÇA
- CITAÇÃO POR
WHATSAPP
-
DILIGÊNCIA R
E
ALIZADA
SEM VÍDEO -
CONFIRMAÇÃO D
O
CITANDO -
CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DO DEMANDADO
- OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA PORTARIA N. 412/2021 DO TJMT -
VALIDADE DO ATO -
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. A citação realizada por aplicativo de mensagens é admitida pela jurisprudência, desde que comprovada a ciência inequívoca do destinatário quanto à existência da ação.

2. Para a validade da citação por Whats
A
pp é necessário a presença de todos os elementos

indutivos da autenticidade do destinatário, conforme disposto na Portaria Conjunta 412/2021/TJMT.

3.
A
citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp revela-se eficaz, na medida em que cumpriu a sua finalidade de dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta contra o demandado.

4. Recurso
des
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
pelação
C
ível interposto p
el
o

BANCO DO BRASIL SA

contra a
sentença proferida na
Ação de

Cobrança
ajuizada
em desfavor de
GEDIEL CANDIDO DA SILVA
, que julgou
procedentes os pedidos aduzidos na inicial para condenar requerido ao pagamento de R$ 71.453,74,
atualizados conforme os critérios ajustados pelas partes. Ainda, condenou o requerido ao pagamento de multa de 2% do valor da causa, em razão da ausência à audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §8º, do CPC, bem como ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo requerente.

Em suas razões recursais
,

o
recorrente
sustenta a nulidade da citação realizada por WhatsApp, argumentando que não foram observados os requisitos previstos na Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT, especialmente a necessidade de realização de chamada de vídeo para identificação do citando.

Argumenta que conforme o art. 2º da referida Portaria, a citação por meio eletrônico deve ser realizada mediante chamada de vídeo, com identificação da parte através de documento oficial com foto, o que não ocorreu no caso.

Defende que, sem a chamada de vídeo, não é possível determinar com certeza que a citação foi efetivamente recebida pelo requerido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença proferida, declarando a nulidade da citação do apelado e determinando a citação pessoal, conforme o § 1ºA, II
,
do art. 246 do CPC.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à validade da citação realizada por meio do aplicativo WhatsApp. A Portaria Conjunta n. 412/2021-TJMT
.

Não assiste
razão
ao apelante.

Sabe-se que os
Tribunais Superiores admit
em
a utilização do aplicativo como meio idôneo de comunicação dos atos processuais, a validade do ato depende da comprovação de que o destinatário efetivamente tomou ciência da demanda, de forma inequívoca, em respeito ao devido processo legal e ao contraditório.

É certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 246 (alterado pela Lei n. 14.195/2021), estabelece os meios pelos quais a citação pode ser realizada, prevendo a possibilidade de utilização de meios eletrônicos.

Nesse cenário, a Portaria Conjunta n.412/2021deste Egrégio Tribunal, ao regulamentar a utilização de recursos tecnológicos para a prática de atos processuais, estabeleceu que a referida diligência deve ser realizada de acordo com as seguintes orientações:

“Art.2º A diligência realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo, deverá atender aos seguintes requisitos:

I- Estabelecer contato com a pessoa a quem o ato é dirigido através de chamada de vídeo e, a partir de então, solicitar a sua identificação, mediante a exibição de um documento oficial com foto;

II- Identificar-se como Oficial de Justiça, inclusive mediante a exibição de sua identidade funcional, esclarecer o motivo do contato e o teor do ato que se pretende cumprir.

III- Encaminhar, por meio eletrônico, os documentos que acompanham a diligência, conforme a sua natureza.

Parágrafo único. O Oficial de Justiça deverá proceder à captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação
apresentado pela pessoa a quem o ato é dirigido, anexando-o à certidão, de modo a dirimir quaisquer dúvidas quanto à sua correta identificação.

Art. 3º Fica autorizada a realização dos atos pelo oficial de justiça por meio de aplicativo de mensagem(WhatsApp, ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial),reputando-se realizada a cientificação com envio de resposta ou outro meio idôneo que comprove que a parte teve ciência da ordem constante do mandado ou do ofício”.

Conforme visto, há previsão de realização dos atos processuais

pelo oficial de justiça por meio do aplicativo WhatsApp,
cujos requisitos incluem a identificação da pessoa citada, mediante exibição de documento oficial com foto, a identificação do próprio Oficial de Justiça e a captura de tela ou registro fotográfico do documento de identificação, que deve ser anexado à certidão.

Tais disposições visam assegurar a regularidade do ato de citação, garantindo a ciência inequívoca do citado acerca da existência da demanda judicial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a citação eletrônica, embora admissível, deve ser realizada com cautela, exigindo-se a identificação inequívoca do destinatário, a confirmação expressa do recebimento e a demonstração de que o citado compreende as implicações do ato, o que foi ocorreu no referido ato de citação.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO POR WHATSAPP.VALIDADE DO ATO CONDICIONADA À CERTEZA DE QUE O RECEPTOR DAS MENSAGENS
TRATA-SE
DO CITANDO. PREJUÍZO
CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. 1. Embora não haja óbice à citação por WhatsApp,é necessária a certeza de que o receptor das mensagens
trata-se
do Citando. Precedente: STJ, HC 652.068/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
30/08/2021. 2.
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgado no qual consignou que, para a validade da citação por Whatsapp, há "três elementos indutivos da autenticidade do destinatário", quais sejam, "número de telefone, confirmação escrita e foto individual"
[...]5. Recurso provido para anulara citação e todos os atos posteriores que dependam do devido conhecimento dos termos da acusação pelo Citando, sem prejuízo, todavia, da tramitação regular da causa após a concretização da citação que certifique validamente a identidade do Réu, assegurada a observância do art. 357 do Código de Processo Penal”. (STJ - RHC: 159560 RS 2022/0016163-4,j.03/05/2022, T6-6ªTurma,
DJe
06/05/2022).
[
g.n
]

No caso,
apesar de a previsão normativa estabelecer que a diligência seja realizada mediante a utilização de recursos tecnológicos de chamada por vídeo,
o ato foi realizado com contato de áudio, interação entre as partes e
envi
o
de documento oficial com foto pelo demandado
/citando
, dando ciência do recebimento.

Vejamos
a certidão do Oficial de Justiça (Id. 304891396):

Portanto,
a
comunicação
realizada

é válida,
visto que
cumpriu
a finalidade de dar ao destinatário ciência inequívoca sobre a ação judicial proposta contra ele.

Sobre o tema, a Ministra Nancy Andrighi, no REsp n.
2.045.633 - RJ, c
onsignou que
:
“10- O núcleo essencial da citação é a ciência pelo destinatário acerca da existência da ação, razão pela qual é imprescindível que se certifique, em primeiro lugar, que a informação foi efetivamente entregue ao receptor e que seu conteúdo é límpido e inteligível, de modo a não suscitar dúvida sobre qual ato ou providência deverá ser adotada a partir da ciência e no prazo fixado em lei ou pelo juiz. 11- A partir dessas premissas, se a citação
for realmente eficaz e cumprir a sua finalidade, que é dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta, será válida a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, ainda que não tenha sido observada forma específica prevista em lei, pois, nessa hipótese, a forma não poderá se sobrepor à efetiva cientificação que indiscutivelmente ocorreu
”
.

Assim, na hipótese dos autos a citação efetivada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp
revela-se eficaz, na medida em que cumpriu a sua finalidade de dar ciência inequívoca acerca da ação judicial proposta contra o demandado.

A
nte o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025